Tribunal: STF
Processo: Rcl 43214
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nova América Agrícola Caarapó Ltda., em 4.9.2020, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0024124-70.2016.5.24.0106 na Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teria descumprido as determinações de suspensão nacional proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
O caso
    2. Em 4.11.2016, a Vara do Trabalho de Fátima do Sul/MS julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Renato Duarte da Costa contra Nova América Agrícola Caarapó Ltda., na Reclamação Trabalhista n. 0024124-70.2016.5.24.0106 (fls. 136-146, e-doc. 38).
    Em 31.5.2017, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Nova América Agrícola Caarapó Ltda., em acórdão no qual se assentou:
    “HORAS IN ITINERE. INDISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO. TRANSPORTE FORNECIDO PELO EMPREGADOR. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO - Sendo incontroverso que o local da prestação de serviços não é servido por transporte público coletivo urbano e tendo em vista disposto no art. 58, § 2º da CLT e na Súmula 90 do Colendo TST, razoável entender tratar-se de local de difícil acesso, sendo devidas horas in itinere se o empregador fornece transporte do trabalhador de casa para o trabalho e vice-versa. Recurso parcialmente provido” (fls. 37-45, e-doc. 39).
    Contra esse acórdão Nova América Agrícola Caarapó Ltda. interpôs recurso de revista (fls. 46-70, e-doc. 39), inadmitido, e agravo (fls. 78-99, e-doc. 39).
    Em 20.8.2020, o Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 24124-70.2016.5.24.0106 no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento da reclamante nos termos seguintes:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, interposto na vigência da Lei nº 13.015/2014. Observadas as disposições do Regimento Interno do TST quanto à remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Trabalho. Encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade quanto à tempestividade, à regularidade de representação e ao preparo. A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho denegou seguimento ao recurso de revista interposto pela parte ora agravante, por não divisar a presença os requisitos intrínsecos de admissibilidade inscritos no art. 896 da CLT. Na hipótese, verifica-se que, na minuta de agravo de instrumento, não se logram infirmar as razões da decisão agravada, que encontra seu fundamento de validade no art. 896, § 1º, da CLT. Deve, pois, ser confirmada a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Cumpre destacar que a adoção dos fundamentos constantes da decisão agravada como expressa razão de decidir atende à exigência legal e constitucional da motivação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário (fundamentos per relationem). Por essa razão, não se cogita que a manutenção da decisão agravada acabe por gerar de negativa de prestação jurisdicional. (...) Registre-se, por fim, que não há falar em incidência do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, pois esse dispositivo aplica-se aos agravos internos interpostos a partir de 18/03/2016, data de vigência do referido diploma processual, e não ao agravo de instrumento. Ante o exposto, com amparo no art. 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (e-doc. 40).
    3. Contra essa decisão Nova América Agrícola Caarapó Ltda. ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante afirma ser a reclamação “apresentada sobre duplo fundamento: a) para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, diante do reconhecimento da repercussão geral do TEMA 1046 (‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’), nos autos do processo ARE 1121633, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes; b) para garantir a autoridade de decisão liminar desse E. STF proferida nos autos da ADC 58 em 27/06/2020, ad referendum do plenário, em que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvem a discussão quanto ao índice de correção monetária e a aplicação dos artigos 897, §7º, 899, §4º da CLT (com redação dada pela reforma trabalhista) e artigo 39, caput e §1º da lei 8177/91” (fl. 1).
    Alega que, “na reclamação trabalhista identificada sob nº 0024124-70.2016.5.24.0106, discute-se, entre outros temas, a validade da cláusula de negociação coletiva em que se pactuou a respeito do pagamento das horas in itinere” (fl. 2).
    Informa ter apresentado “recurso de revista contra o acórdão apontando a violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, da Constituição Federal, ao assentar a invalidade do ajustado nos instrumentos coletivos” (fl. 2).
    Noticia que “no C. Tribunal Superior do Trabalho os autos foram distribuídos à 1ª Turma, e por meio de despacho monocrático publicado em 28/08/2020, o Exmo. Ministro Relator Designado entendeu estar ausente condição de admissibilidade do recurso de revista desta reclamante, negando seguimento ao agravo de instrumento, [deixando de] observar que após a apresentação do recurso de revista e do agravo de instrumento a questão controvertida discutida nos apelos ganhou contornos diferentes no E. STF, com o reconhecimento da repercussão geral e determinação de suspensão nacional dos processos relacionados” (fl. 3).
    Assevera que, na espécie, “discute-se, entre outros temas, a validade da cláusula de negociação coletiva em que se pactuou a respeito do pagamento das horas in itinere [e que] apresentou recurso de revista contra o acórdão, demonstrando a impossibilidade da adoção do IPCA-E” (fl. 5). 
    Ressalta que “a ordem de suspensão não faz qualquer distinção, mandando avisar a todos os Tribunais para que tomem as providências necessárias no sentido de suspender o andamento dos processos que versem sobre o tema, imediatamente”.
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente o processo nº AIRR0024124-70.2016.5.24.0106 cassando o ato impugnado” (fl. 12).
    No mérito, pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão monocrática pelo Excelentíssimo Ministro Relator da 1ª Turma do C. TST, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões, suspendendo o julgamento do feito no processo AIRR-0024124-70.2016.5.24.0106” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de suspender o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0024124-70.2016.5.24.0106, o Ministro Relator do recurso na Primeira Turma no Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido as determinações de suspensão nacional feitas pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
    6. Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida em 20.8.2020, depois de ter o Ministro Gilmar Mendes determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    7. Ao julgar o recurso ordinário interposto pela reclamante, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região proferiu acórdão no qual assentou:
     “(…) 2.2 - HORAS IN ITINERE. PREFIXAÇÃO EM INSTRUMENTO COLETIVO. PROPORCIONALIDADE. ENQUADRAMENTO SINDICAL
    (…) Resta examinar se as normas coletivas exibidas são válidas de molde a inibir o direito.
    Constata-se que os acordos coletivos com vigência de 1º/5/2009 a 30/04/2010 e 1º/5/2010 a 30/4/2011 preveem que não será computado na jornada de trabalho, seja ordinária ou extraordinária, o tempo despendido pelo trabalhador no percurso de residência ou alojamento até o local da prestação laboral em veículo da empresa ou a seu serviço enquanto aqueles alusivos aos períodos de 1º/5/2011 a 30/4/2012,1º/5/2012 a 30/4/2013,1º/5/2013 a 30/4/2014 e 1º/5/2014 a 30/4/2015 limitam a remuneração das horas de percurso.
    Contudo, observa-se que não houve estipulação de qualquer benefício aos trabalhadores em troca da supressão/prefixação das horas de trajeto. Portanto, não houve negociação compensatória de modo que não se aplica o entendimento esposado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855759.
    Nesse contexto, entendo como inválidas as referidas cláusulas constantes dos instrumentos normativos, pois agrediram norma legal de ordem pública e, portanto, esvaziando o núcleo essencial do direito.
    Ademais, a demandada em momento algum esclarece em qual(is) frente(s) de trabalho o autor laborava, razão pela qual não se pode verificar efetivamente se os instrumentos normativos respeitaram o tempo mínimo prefixado a título de deslocamento, que não pode ser em patamar inferior a cinquenta por cento do tempo efetivamente gasto, o que afrontaria o critério de proporcionalidade, destoando, por conseguinte, do entendimento do Colendo TST e também deste Tribunal (Súmula 10.
    Nesse quadro, verifica-se que a própria empresa desrespeitou o convencionado na negociação coletiva, razão pela qual não pode querer se beneficiar de instrumentos normativos que efetivamente descumpriu. 
    Nego, pois provimento, também nessa parte. (…)
    2.5- CORREÇÃO MONETÁRIA
    Por fim, recorre a empresa contra o índice de correção monetária adotado, o IPCA-E, defendendo a utilização da TR.
    O recurso merece parcial provimento.
    Este Tribunal, ao julgar o incidente de inconstitucionalidade, entendeu ser inconstitucional a TRD, como fator de atualização monetária dos créditos trabalhistas, devendo prevalecer o IPCA-E, tendo inclusive editado a Súmula 12 nos seguintes termos: (…)
    Ocorre que o próprio Colendo TST em data de 20 de março de 2017 veio a decidir pela aplicação do IPCA-E, exatamente, nos termos da Súmula desta Corte, apenas modulando os efeitos da decisão (TST-ED-RR-641-74.2012.5.479.60-60.2011.24.001.SBDI-I).
    É certo que o Ministro Gilmar Mendes suspendeu algumas decisões em que se aplicava o IPCA-E em reclamações apresentadas por empresas em processos isolados, originários da Justiça do Trabalho dos Estados da Região Sul, sem repercussão geral o que significa afirmar que referidas decisões se aplicam apenas àqueles processos.
    Nesse quadro, entendo, com o devido respeito, e em que pese ao regime de precedente incorporado ao sistema processual brasileiro pelas Leis 13.015/2014 e 13.105/2015, enquanto não revogada a Súmula editada por este Tribunal, deve ser aplicada.
    Desse modo, os créditos deferidos nas reclamações trabalhistas devem ser atualizados com base no aludido fator.
    Nesse quadro, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o fato de atualização monetária IPCA-E seja aplicado, porém apenas a partir de 26 de março de 2015” (fls. 39-44, e-doc. 39).
    Discute-se, na espécie, tanto a validade de cláusula prevista no acordo coletivo de trabalho sobre o pagamento das horas in itinere, quanto o índice de correção monetária aplicável às verbas trabalhistas objeto da condenação.
    5. Quanto ao pagamento das horas in itinere, verifica-se que a questão controvertida na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    6. Assim, de se reconhecer que a decisão reclamada importa contrariedade à determinação de suspensão nacional emanada pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.
    7. Quanto ao alegado descumprimento da suspensão nacional determinada na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, razão jurídica não assiste à reclamante.
    Embora o objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF seja um dos pontos controvertidos na Reclamação Trabalhista n. 0024124-70.2016.5.24.0106, a determinação de suspensão nacional não impede o regular andamento do feito. Isso porque, ao examinar a Medida Cautelar em Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, o Ministro Gilmar Mendes delimitou o alcance da suspensão nacional:
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. 
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (…)
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (DJe 6.7.2020).
    A decisão reclamada foi proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0024124-70.2016.5.24.0106, na fase de conhecimento do processo, o que não impede que a decisão a ser proferida por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, quanto ao índice de correção monetária aplicável, seja aplicada às verbas condenatórias, se e quando for o caso.
    Não se vislumbra, portanto, descumprimento da decisão de suspensão nacional invocada na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, inexistindo, quanto a esse paradigma de controle, desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0024124-70.2016.5.24.0106 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora